Tribunal: TJSP
Processo: 2044946-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. PANDEMIA COVID-19. Regularidade do procedimento expropriatório. Fato novo (Pandemia COVID-19). Alteração provisória da solução dada em primeiro grau: imissão na posse que fica suspensa enquanto perdurar a situação de crise, sem prejuízo da expedição da carta de adjudicação. Posse, a título de moradia, exercida por pessoa idosa (79 anos)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. PANDEMIA COVID-19. Regularidade do procedimento expropriatório. Fato novo (Pandemia COVID-19). Alteração provisória da solução dada em primeiro grau: imissão na posse que fica suspensa enquanto perdurar a situação de crise, sem prejuízo da expedição da carta de adjudicação. Posse, a título de moradia, exercida por pessoa idosa (79 anos) desprovida de outros bens imóveis. A posse deve ser prestigiada enquanto direito autônomo, especialmente em um contexto de pandemia e quando em jogo os direitos fundamentais à moradia e à saúde de pessoa idosa, consagrando-se a função social da posse, elevando a um plano concreto a cláusula geral de tutela da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), bem como seus substratos, ou seja, liberdade, igualdade, solidariedade e integridade psicofísica (art. 3o da CF), assim como os direitos fundamentais e sociais à moradia e à saúde (art. 6o da CF). Exercício da posse pela agravante, após eventual adjudicação, que pode se resolver em perdas e danos. Proteção integral da pessoa idosa (art. 2o do Estatuto do Idoso). Habitabilidade e segurança jurídica da posse enquanto requisitos de uma moradia adequada. A moradia é fator ambiental que mais frequentemente associa-se às condições favoráveis à transmissão de doenças em análises epidemiológicas, significando que, as condições inadequadas e deficientes de moradia e de vida são invariavelmente associadas às taxas mais elevadas de mortalidade e morbidade. Inteligência do Comentário Geral no 4 do Comitê do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Indivisibilidade e interdependência dos Direitos Civis e Políticos, dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e dos Direitos de Solidariedade e Fraternidade. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Recurso parcialmente provido apenas para obstar a expedição de mandado de imissão na posse enquanto perdurar a situação de crise, permitindo-se, todavia, qualquer ato de transferência do domínio e desde que em observância à Resolução 313 do CNJ e ao Provimento CSM N° 2549/2020.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044946-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante NEYDE
CARVALHO CAVALHEIRO, é agravado REINALDO SAVARIEGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044946-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12.774
2
COMARCA:
SOROCABA
AGRAVANTE:
NEYDE CARVALHO CAVALHEIRO
AGRAVADO:
REINALDO SAVARIEGO
VOTO N.o 12.774
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO DE BEM
IMÓVEL PENHORADO. PANDEMIA COVID-19. Regularidade
do
procedimento
expropriatório.
Fato
novo
(Pandemia
COVID-19). Alteração provisória da solução dada em primeiro
grau: imissão na posse que fica suspensa enquanto perdurar a
situação de crise, sem prejuízo da expedição da carta de
adjudicação. Posse, a título de moradia, exercida por pessoa idosa
(79 anos) desprovida de outros bens imóveis. A posse deve ser
prestigiada enquanto direito autônomo, especialmente em um
contexto de pandemia e quando em jogo os direitos fundamentais
à moradia e à saúde de pessoa idosa, consagrando-se a função
social da posse, elevando a um plano concreto a cláusula geral de
tutela da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), bem como seus
substratos, ou seja, liberdade, igualdade, solidariedade e
integridade psicofísica (art. 3o da CF), assim como os direitos
fundamentais e sociais à moradia e à saúde (art. 6o da CF).
Exercício da posse pela agravante, após eventual adjudicação, que
pode se resolver em perdas e danos. Proteção integral da pessoa
idosa (art. 2o do Estatuto do Idoso). Habitabilidade e segurança
jurídica da posse enquanto requisitos de uma moradia adequada. A
moradia é fator ambiental que mais frequentemente associa-se às
condições favoráveis à transmissão de doenças em análises
epidemiológicas, significando que, as condições inadequadas e
deficientes de moradia e de vida são invariavelmente associadas às
taxas mais elevadas de mortalidade e morbidade. Inteligência do
Comentário Geral no 4 do Comitê do Pacto Internacional sobre
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Indivisibilidade e
interdependência dos Direitos Civis e Políticos, dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, e dos Direitos de Solidariedade e
Fraternidade. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
Recurso parcialmente provido apenas para obstar a expedição de
mandado de imissão na posse enquanto perdurar a situação de
crise, permitindo-se, todavia, qualquer ato de transferência do
domínio e desde que em observância à Resolução 313 do CNJ e ao
Provimento CSM N° 2549/2020.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044946-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12.774
3
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação indenizatória,
envolvendo acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença, que deferiu a
adjudicação de bem imóvel penhorado.
Alega a agravante, em síntese, a existência de recursos
pendentes de julgamento nos Tribunais Superiores, envolvendo a controvérsia. Frisa que
o valor do débito não é certo, de modo que não se mostra prudente a adjudicação nesse
momento, especialmente considerando-se a ausência de trânsito em julgado quanto à
impugnação à avaliação do bem e dos valores devidos. Invoca o art. 313, V, alínea “a”,
do CPC/2015.
Efeito
suspensivo
indeferido
a
fls.
1474/1475,
decisão
parcialmente reformada pelo acórdão de fls. 1531/1543, ante a alegação de fato novo
(Pandemia COVID-19).
Contraminuta a fls. 1478/1482.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, originariamente, de lide envolvendo acidente de
trânsito, em fase de cumprimento definitivo de sentença, em que a agravante,
proprietária do veículo automotor causador do acidente, foi condenada a pagar, ao
agravado, indenização por ato ilícito, decorrente da morte de seu cônjuge.
O recurso comporta parcial provimento.
A decisão de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento
interposto, determinou a expedição de carta de adjudicação do imóvel penhorado nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044946-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12.774
4
“
Fls. 1369/1386: Diante da discordância do exequente quanto à
proposta formulada pela executada para satisfação do débito, bem como
quanto à composição amigável, mostra-se inócuo o agendamento da
audiência de conciliação requerida.
Em pesquisa ao sistema informatizado, observo ter o Egrégio
Tribunal de Justiça/SP mantido os julgamentos proferidos por este juízo
nestes autos e nos Embargos de Terceiro sob no
1016647-37.2016.8.26.0602.
Os recursos interpostos pelo executados estão em sede de
Recurso Especial, não havendo notícia de concessão de eventual efeito
suspensivo.
Não há, pois, óbice legal para o prosseguimento do feito.
Assim, tendo em vista o valor do crédito do exequente
(R$1.570.951,24 fls. 1.062/1.104 atualizado em dezembro/2016) ser
superior ao valor de avaliação do imóvel penhorado (R$ 480.681,40 em
setembro/2016 - fls. 964/969),defiro a adjudicação do imóvel penhorado
(matrícula no 32.130 do 1o ORI desta Comarca) em favor do exequente.
Transcorrido in albis o prazo de recursal, expeça-se carta de
adjudicação, na forma da lei.”
Ocorre que, a matéria já foi enfrentada por essa Colenda Câmara
em diversas ocasiões, nos julgamentos do recurso de apelação no
0000117-78.1993.8.26.0602
e
nos
agravos
de
instrumento
no
2221360-17.2016.8.26.0000 e no 2144533-91.2018.8.26.0000.
Além disso, não consta dos autos informação sobre eventual
concessão de efeito suspensivo aos recursos interpostos perante os Tribunais
Superiores, já que, nos termos do art. 995 do CPC/2015, os recursos não impedem a
eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Ademais, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC/2015, “Quando
alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o
embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”, dispositivo não observado pela
agravante, pois, em que pese alegar incorreção dos valores, não aponta a quantia
incontroversa, a justificar a liberação da penhora e o cancelamento da adjudicação.
Por fim, como já decidido nos autos do agravo de instrumento de
no 2045028-59.2020.8.26.0000:
“
No caso, dos recursos mencionados pelos agravantes, um já
transitou em julgado sem modificação da execução e quanto ao outro,
não há notícia de efeito suspensivo.
Note-se, a propósito, que o agravo interno no agravo em recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044946-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12.774
5
especial interposto pela genitora dos agravantes (fls. 120/164), Neyde
Carvalho Cavalheiro, contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
(fls. 182/184) interposto contra o acórdão que negou provimento ao
agravo de instrumento (fls. 116/119) interposto contra a decisão que
acolheu apenas parcialmente a exceção de préexecutividade por ela
oposta (fls. 48/51), já foi julgado pela Terceira Turma do STJ, a qual,
aliás, negou provimento ao recurso (fls. 1.489/1.497).
De acordo com o andamento do processo no site do STJ, é
possível verificar que a decisão transitou em julgado em 25/05/2020.
Quanto aos embargos de terceiro (no 1016647-37.2016.8.26.0602),
a despeito da ausência de trânsito em julgado, é certo que o apelo não foi
provido na parte conhecida (fls. 1.430/1.438) e o recurso especial não foi
admitido (fls. 1.500/1.505).(...)
Em suma, a pendência do julgamento do agravo em recurso
especial dos embargos de terceiro, ao qual não foi concedido efeito
suspensivo, não elide a liquidez da condenação e, portanto, não impede
a adjudicação pelo exequente.”
Assim, descabe impedir a prática de atos expropriatórios.
Contudo, em razão da Pandemia COVID-19, além do fato de a
agravante ser pessoa idosa, deve-se manter a solução adotada nos autos do agravo
interno, conforme o acórdão de fls. 1531/1543:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA.
ADJUDICAÇÃO
DE
BEM
IMÓVEL
PENHORADO.
PANDEMIA COVID-19. FATO NOVO. Decisão monocrática que indeferiu
pedido de concessão de efeito suspensivo. Deve ser obstada a
expedição de mandado de imissão na posse, ante a Pandemia
COVID-19, em imóvel penhorado nos autos de ação indenizatória que
reside pessoa idosa desprovida de outra moradia, sem prejuízo da
expedição da carta de adjudicação. A posse deve ser prestigiada
enquanto direito autônomo em relação à propriedade, especialmente em
um contexto de pandemia e quando em jogo os direitos fundamentais à
moradia e saúde de pessoa idosa, consagrando-se a função social da
posse, elevando a um plano concreto a cláusula geral de tutela da
pessoa humana (art. 1o, III, da CF), bem como seus substratos, ou seja,
liberdade, igualdade, solidariedade e integridade psicofísica (art. 3o da
CF), assim como os direitos fundamentais e sociais à moradia e à saúde
(art. 6o da CF). Proteção integral da pessoa idosa (art. 2o do Estatuto do
Idoso). Habitabilidade e segurança jurídica da posse enquanto requisitos
de uma moradia adequada. A moradia é fator ambiental que mais
frequentemente associa-se às condições favoráveis à transmissão de
doenças em análises epidemiológicas, significando que, as condições
inadequadas e deficientes de moradia e de vida são invariavelmente
associadas às taxas mais elevadas de mortalidade e morbidade.
Inteligência do Comentário Geral no 4 do Comitê do Pacto Internacional
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Indivisibilidade e
interdependência dos Direitos Civis e Políticos, dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, e dos Direitos de Solidariedade e Fraternidade.
Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Recurso parcialmente
provido, para obstar a expedição de mandado de imissão na posse,
enquanto perdurar a situação de crise, permitindo-se, todavia, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044946-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12.774
6
ato de transferência do domínio e desde que em observância à
Resolução 313 do CNJ e ao Provimento CSM N° 2549/2020. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2044946-28.2020.8.26.0000; Relator (a):
Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de
Registro: 13/05/2020)
Isso porque, o art. 877 do CPC/2015 prevê, em seu § 1o, a
expedição da carta de adjudicação e do mandado de imissão na posse, quando perfeita
e acabada a adjudicação:
Art. 877. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última
intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do
auto de adjudicação.
§ 1o Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a
assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de
secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se:
I - a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se
tratar de bem imóvel;
II - a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel.
§ 2o A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, com remissão
à sua matrícula e aos seus registros, a cópia do auto de adjudicação e a
prova de quitação do imposto de transmissão.
§ 3o No caso de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo
até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da
avaliação, se não tiver havido licitantes, ou ao do maior lance oferecido.
§ 4o Na hipótese de falência ou de insolvência do devedor hipotecário, o
direito de remição previsto no § 3o será deferido à massa ou aos
credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da
avaliação do imóvel.
O auto de adjudicação nada mais é do que o título material da
aquisição e a carta de adjudicação, por sua vez, o instrumento ou título formal para
acesso ao registro competente, quando então, perfeito, acabado e apresentado no
Cartório de Registro de Imóveis, permite a transferência da propriedade. Necessária,
ainda, a prova de quitação do imposto de transmissão. Regularizada a adjudicação,
possível a transferência do domínio.
O mandado de imissão na posse, por sua vez, permite ao novo
proprietário registral, com fundamento do domínio, a aquisição originária da posse sobre
o bem imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044946-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12.774
7
Firmadas essas premissas, nada impede que, para o fim de
materializar e formalizar a aquisição do domínio, em decorrência de penhora e do débito
reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, seja expedida carta de
adjudicação, podendo o exequente exercer os poderes inerentes ao direito de
propriedade, nos termos do art. 1.228 do CC/2002.
Ocorre que, por imperativo constitucional, fundado na cláusula
geral de tutela da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), bem como em
seus substratos, ou seja, liberdade, igualdade, solidariedade e integridade psicofísica,
nos termos do art. 3o também da Constituição Federal e, por fim, considerando-se os
direitos fundamentais e sociais à moradia e à saúde, insculpido em seu art. 6o, deve-se
prestigiar a posse enquanto direito autônomo e sua função social.
Em outras palavras, a posse constitui direito autônomo em
relação à propriedade, merecendo proteção enquanto direito subjetivo da pessoa
humana. Nesse sentido o Enunciado no 492 do Conselho da Justiça Federal:
Enunciado 492: A posse constitui direito autônomo em relação à
propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance
de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela.
Cuida-se exatamente da consagração da função social da posse,
enquanto direito subjetivo, em que não apenas corpus e a aparência de dono integram a
noção de posse, mas também o proveito econômico e a consciência coletiva ou social
(elemento social da posse).
Além disso, a função social da posse está prevista implicitamente
no texto constitucional no art. 5o, XXIII, bem como ante as previsões das formas
especiais de usucapião (urbana e rural), com redução de prazo (art. 183 e art. 191) e nos
princípios gerais da atividade econômica (art. 170). A existência de uma função social da
posse também se infere a partir da redução dos prazos da usucapião extraordinária ou
ordinária no art. 1.238 e no art. 1242 do CC/2002, respectivamente, assim como pela
previsão da desapropriação judicial contemplada no art. 1.228, §4o e §5o do CC/2002.
Ainda, a possibilidade de a posse ser levada a registro, nos termos do art. 25 e seguintes
da Lei no 13.465/2017 e do art. 167, I, 41 e 42, da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros
Públicos), corrobora a adoção, pelo ordenamento, da proteção autônoma da posse em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044946-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12.774
8
relação à propriedade. Por derradeiro, o fim da exceção de domínio também justifica a
necessidade de uma leitura desvinculada da posse e da propriedade.
Sobre o tema, são importantes as lições de Teori Zavascki (in A
Tutela da Posse na Constituição e no novo Código Civil, Rev. Direito e Democracia,
Canoas, vol 5, n. 1, 2004):
“Bem se vê, destarte, que o princípio da função social diz respeito
mais ao fenômeno possessório que ao direito de propriedade. Referida
função “é mais evidente na posse e muito menos na propriedade”,
observa a doutrina atenta, e daí falar-se em função social da posse. A
relação de pertinência entre posse e função social permeia-se, como se
verá, no atual regime da Constituição e está evidente também na
orientação adotada no novo Código Civil. Nesse Código, conforme o
testemunho qualificado do presidente da comissão que elaborou o
Anteprojeto, Professor Miguel Reale, “foi revisto e atualizado o antigo
conceito de posse, em consonância com os fins sociais da propriedade”.
Resulta assim plenamente justificada a tutela jurídica da posse como
instituto autônomo, a merecer, independentemente de sua relação com o
direito de propriedade, um trato especial, apropriado à sua vocação
natural de instrumento concretizador daquele importante princípio
constitucional.
Fenômenos jurídicos autônomos, posse e propriedade convivem,
de um modo geral, harmonicamente, em relação de mútua
complementaridade, refletindo, cada um deles, princípios constitucionais
não excludentes, mas, ao contrário, também complementares um do
outro.”
Ainda, afirma o autor a possibilidade de colisão entre direito de
propriedade e sua função social, de modo que, “pode ocorrer que, em determinadas
situações concretas, não seja possível o pleno atendimento de um deles sem
comprometer, ainda que em parte, o outro, ou vice-versa.”.
Ao final, pontua Zavascki que:
“O que se pode retirar como suma conclusiva do exposto é que posse e
propriedade são institutos autônomos, tutelados sob enfoque de distintos
princípios constitucionais. Harmônicos no plano normativo, os princípios
do direito de propriedade e da função social das propriedades podem
envolver-se em situações concretas de tensão, quando tracionam em
direção oposta, a exigir solução de concordância prática que, fatalmente,
importará a necessidade de limitação de um deles em benefício do outro,
ou de ambos, em benefício comum do sistema. A Constituição, embora
não assegure, explicitamente, um genérico “direito à posse”,
inegavelmente tutela a posse quando necessário para atingir finalidades
específicas, entre as quais a da concretização do princípio da função
social das propriedades.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044946-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12.774
9
Nesse mesmo sentido Marco Aurélio Bezerra de Melo (in Curso
de Direito Civil, Volume V, Direito das Coisas, São Paulo, Atlas, 2015):
“(...) a posse não pode ser vista apenas como uma mera visualização do
domínio, ou seja, tem a posse uma valoração econômica e social própria.
(...)
A posse deve ser respeitada pelos operadores do direito como
uma situação jurídica eficaz a permitir o acesso à utilização dos bens de
raiz, fato visceralmente ligado à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III,
da CF) e ao direito constitucionalmente assegurado à moradia (art. 6o da
CF) e ao trabalho, em regra, nos imóveis urbanos e rurais,
respectivamente. Importa, por assim dizer, que ao lado do direito de
propriedade se reconheça a importância social e econômica da posse.
Isso porque, como assinala o eminente professor Guilherme Calmon
Nogueira da Gama, “cuida-se de reconhecer que a função social da
posse se fundamenta no atendimento dos direitos fundamentais de
segunda dimensão, como o trabalho, a moradia e, por isso, há proteção à
posse qualificada e funcionalizada”. De fato, em uma sociedade com
grande déficit habitacional e de acesso aos meios de produção rural e
que adota como modelo tradicional para o acesso aos bens imóveis a
compra e venda e o direito hereditário, a posse figura como instrumento
importante para a conquista dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil encartados no artigo 3o da Constituição Federal
como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária com a
erradicação da pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais”.
Prossegue o autor, ainda, relembrando o magistério da professora
Ana Rita Vieira de Albuquerque, quanto às principais consequências da análise
constitucional da posse, entre as quais se destacam a “elevação da dignidade da pessoa
humana a um plano concreto como um instrumento efetivo para atender às exigências de
moradia, de aproveitamento do solo e os programas de erradicação da pobreza”, bem
como, quanto à causa da aquisição da posse, que “o que ganha mais relevo é o modo
como se utiliza a posse (posse para fins de moradia, posse produtiva) e não a efetiva
causa da aquisição do bem, que embase a concepção da posse como exteriorização da
propriedade. Aduz a autora, nessa linha de raciocínio, que: “a consideração, portanto, da
atualidade na posse, do tempo, da necessidade e do aproveitamento do bem, antes
questões secundárias em relação ao título, passam a ser questões principais e
determinantes da posse”.”. Prossegue, ademais, relembrando a lição de que a leitura da
posse deve, necessariamente, representar uma “exigência de sistematização das
situações patrimoniais de acordo com a nova ordem constitucional, no âmbito de uma
Constituição normativa que pretende seja real e efetiva, muito menos condicionada aos
fatores do poder e um destino de simples folha de papel a que alude Lassale, do que em
condicionar e realizar sua força no sentido do bem comum, tendo por base o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044946-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12.774
10
igualdade e dignidade da pessoa humana”.
Frisa-se, ainda, a necessidade de observância à proteção integral
da pessoa idosa, pela família, pela sociedade e pelo Estado, nos termos do art. 230 da
Constituição Federal (“Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”) e do 2o do Estatuto do
Idoso, preservando-se a sua integridade física e saúde (“O idoso goza de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de
que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e
dignidade.”).
No mais, entre os requisitos para a concretização de uma moradia
adequada, enumerados no Comentário Geral no 4 do Comitê do Pacto Internacional
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (traduzido pela obra “Comentários Gerais
dos Comitês de Tratados de Direitos Humanos da ONU”, produzida por parceria entre o
Núcleo de Estudos Internacionais da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e pelo Ministério Público
Federal), encontra-se a habitabilidade, isto é, a “moradia adequada deve ser habitável,
oferecendo aos seus habitantes o espaço adequado e protegendo-os do frio, da
umidade, do calor, da chuva, do vento ou de outras ameaças à saúde, dos riscos
estruturais e dos vetores de doenças. A segurança física dos ocupantes deve ser
garantida também. O Comitê encoraja os Estados Partes a aplicar de forma abrangente
os Princípios de Higiene da Moradia preparados pela OMS, que consideram a moradia o
fator ambiental que mais frequentemente associa-se às condições favoráveis à
transmissão de doenças em análises epidemiológicas, significando que, as condições
inadequadas e deficientes de moradia e de vida são invariavelmente associadas às taxas
mais elevadas de mortalidade e morbidade.”.
Nessa toada, os Direitos Civis e Políticos e os Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, bem como os Direitos de Solidariedade e Fraternidade
são interdependentes e indivisíveis, devendo haver a compreensão de que são
integralmente Direitos Humanos, sem hierarquia entre si, exigíveis em todos os casos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044946-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12.774
11
oponíveis a quem tenha o dever de observá-los. Desse modo, os direitos à vida, à
integridade física, à saúde e a solidariedade social, devem ser compreendidos
integralmente, não subsistindo a alegação da agravada quanto à mera eficácia vertical
(relação entre cidadão e Estado) do direito fundamental à moradia, excluindo-se a
observância no caso concreto, ou seja, em uma relação entre particulares. A ameaça
iminente e imediata à vida e à saúde, em razão da Pandemia COVID-19, assim, são
fatores que influem diretamente no exercício do direito à moradia, em franco prejuízo à
noção de habitabilidade do direito à moradia, como já pontuado, devendo haver a
incidência, entre os particulares, das normas de direitos fundamentais (eficácia horizontal
dos direitos fundamentais). A moradia é fator ambiental que mais frequentemente
associa-se às condições favoráveis à transmissão de doenças em análises
epidemiológicas, significando que, as condições inadequadas e deficientes de moradia e
de vida são invariavelmente associadas às taxas mais elevadas de mortalidade e
morbidade.
Além disso, eventual autorização de imissão na posse, nessas
condições, também afronta outro requisito de moradia adequada: a segurança jurídica da
posse. Nesse sentido também o Comentário Geral no 4: “A posse assume uma variedade
de formas, como o aluguel (público e privado), a moradia em cooperativa, o
arrendamento, a ocupação pelo próprio proprietário, a moradia de emergência e
assentamentos informais, incluindo a ocupação da terra ou da propriedade. Não obstante
o tipo de posse, todas as pessoas devem possuir um grau de segurança de posse que
lhes garanta proteção legal contra despejo forçado, assédio e qualquer tipo de outras
ameaças. Os Estados Partes devem, consequentemente, tomar medidas imediatas para
conferir segurança jurídica da posse às pessoas e propriedades que careçam atualmente
de tal proteção, em consulta genuína as pessoas e grupos afetados.”.
Vale lembrar, ainda, o importe julgado da Corte Interamericana de
Direitos Humanos (Caso Poblete Vilches e outros vs. Chile - 2018) que, pela primeira
vez, pronunciou-se de maneira específica sobre os direitos das pessoas idosas em
matéria de saúde. Sobre o tema, acenando, entre outros, para o conteúdo do art. 17 do
Protocolo de San Salvador e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos
Direitos Humanos das Pessoas Idosas (em processo de internalização), ressaltou a
Corte a existência de um direito a uma proteção reforçada da pessoa idosa, o que exige
a adoção de medidas diferenciadas em matéria de direito à saúde:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044946-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12.774
12
“127. Tais instrumentos internacionais reconhecem um catálogo mínimo
de direitos humanos, cujo respeito é imprescindível para o mais alto
desenvolvimento da pessoa idosa em todos os aspectos de sua vida e
nas melhores condições possíveis, destacando especialmente o direito à
saúde. Outrossim, as pessoas idosas têm o direito a uma proteção
reforçada e, portanto, exige a adoção de medidas diferenciadas. Em
relação ao direito à saúde, seja na esfera privada ou na pública, o Estado
tem o dever de assegurar todas as medidas necessárias a seu alcance, a
fim de garantir o maior nível de saúde possível, sem discriminação.
Depreende-se também um avanço nos padrões internacionais em
matéria de direitos das pessoas idosas, ao entender e reconhecer a
velhice de maneira digna e, portanto, o tratamento frente a ela. Assim,
ressalta na região diversas agendas de maior inclusão do idoso nas
políticas públicas, por meio de programas de sensibilização e valorização
do idoso na sociedade, a criação de planos nacionais para abordar o
tema da velhice de maneira integral, assim como também suas
necessidades, a promulgação de leis e a facilitação do acesso a sistemas
de previdência social.
128. Por sua parte, a Observação Geral N° 6 do Comitê de DESC da
ONU207 ressalta o dever dos Estados Partes do Pacto (PIDESC) de ter
presente que manter medidas de prevenção, mediante controles
periódicos, adaptados às necessidades das mulheres e dos homens
idosos, cumpre um papel decisivo; e também a reabilitação, conservando
a funcionalidade das pessoas idosas, com a consequente redução de
custos nos investimentos dedicados à assistência sanitária e aos
serviços sociais. A esse respeito, na Observação Geral No 14 do Comitê
DESC se detalham as questões substantivas que se derivam da
aplicação do direito à saúde e se tratam questões concretas relacionadas
com as pessoas idosas, incluída “a prevenção, a cura e a reabilitação
destinadas a manter a funcionalidade e a autonomia das pessoas idosas
e a prestação de atendimentos e cuidados aos doentes crônicos e em
fase terminal, evitando dores evitáveis e permitindo morrer com
dignidade”. Outrossim, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos
(doravante TEDH) referiu-se também em relação à proteção dos direitos
das pessoas idosas.”
Recentemente, inclusive, a Corte Interamericana de Direitos
Humanos, quanto aos problemas e desafios a serem enfrentados pelos Estados ante a
Pandemia COVID-19, pontuou (Declaração da Corte Interamericana de Direitos
Humanos 1/20) a necessidade de especial atenção aos grupos vulneráveis, como os
idosos: “Dada a natureza da pandemia, os direitos econômicos, sociais, culturais e
ambientais devem ser garantidos sem discriminação a todas as pessoas sob a jurisdição
do Estado e, em particular, àqueles grupos que são desproporcionalmente afetados por
estarem em situação de maior vulnerabilidade, como idosos, crianças, pessoas com
deficiência, migrantes, refugiados, apátridas, pessoas privadas de liberdade, LGBTI,
mulheres grávidas ou em período pós-parto, comunidades indígenas, afrodescendentes,
pessoas que vivem do trabalho informal, população de favelas e bairros de moradia
precária, pessoas em situação de rua, pessoas em situação de pobreza e profissionais
da área de saúde que lidam com esta emergência.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044946-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12.774
13
Por fim, inegavelmente a longa duração do processo causa sim
prejuízo ao agravado, que se vê, e ao que tudo indica, indevidamente, privado de seu
direito fundamental ao acesso à justiça em observância à razoável duração do processo
(art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). No entanto, esta não é a via adequada para
apuração de responsabilidades quanto à possível violação a esse direito fundamental e
muito menos se justifica, para o fim de compensar a agravada, colocar em risco os
direitos à vida, integridade física, saúde e moradia da agravante.
Ainda, eventual possibilidade de exercício do direito à moradia em
outras localidades, é matéria a ser devidamente provada, devendo ser enfrentada em
primeiro grau de jurisdição.
Assim, não se justifica a pretensão da agravante para obstar a
expedição da carta de arrematação, pois o objeto do ato é a transferência do domínio.
Por outro lado, em decorrência das peculiaridades do caso, ou
seja, o fato de a agravante ser pessoa idosa, bem como ante a Pandemia COVID-19, o
recurso deve ser parcialmente provido, apenas para obstar a expedição de mandado de
imissão na posse, enquanto perdurar a situação de crise, sem prejuízo da prática de
qualquer ato de transferência do domínio, atendidos, assim, os interesses econômico e
alimentar do credor na execução (permitindo-se a prática de atos de disposição de
direitos sobre a propriedade, com finalidade econômica), a um lado, e a proteção
momentânea dos direitos fundamentais à vida, integridade física, saúde e moradia da
agravante, pessoa idosa, resolvendo-se em perdas e danos (como, por exemplo, pela
cobrança de aluguel) eventual prejuízo da agravada quanto à impossibilidade
momentânea e excepcional de utilização do bem.
Caberá ao r. Juízo de primeiro grau avaliar o momento oportuno
para a imissão na posse, observados os parâmetros adotados no presente julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044946-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12.774
14
Assim, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para
obstar a expedição de mandado de imissão na posse enquanto perdurar a situação
de crise, que impede o exercício do direito constitucional da dignidade das
condições de vida, permitindo-se, todavia, qualquer ato de transferência do
domínio e desde que em observância à Resolução 313 do CNJ e ao Provimento
CSM N° 2549/2020.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator